Tribunal: TJMT
Processo: 1001775-85.2023.8.11.0053
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001775-85.2023.8.11.0053
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSENIL JOSE DE ARAUJO - CPF: 697.392.001-25 (AGRAVADO), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS FLORENCIO SILVA - CPF: 022.775.911-73 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (AGRAVANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, mantendo sentença que determinou o recálculo do adicional de insalubridade sobre o salário base do servidor público municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar o salário mínimo ou o salário base do servidor, quando existe legislação municipal específica disciplinando a matéria.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Municipal n. 462/2014 estabelece expressamente que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário base do servidor, em conformidade com a Súmula 228 do Tribunal Superior do Trabalho. A existência de norma municipal específica afasta a aplicação subsidiária de outros critérios de cálculo.

4. O princípio da legalidade administrativa impede que o ente público adote, unilateralmente, parâmetro diverso daquele estabelecido em sua própria legislação. A decisão judicial não inova nem substitui a vontade legislativa, mas determina o cumprimento da norma regularmente editada.

5. A orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a suspensão dos efeitos da Súmula 228 do TST refere-se às hipóteses de inexistência de norma específica, não se aplicando quando há legislação municipal vigente disciplinando a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"O adicional de insalubridade de servidor público municipal deve ser calculado sobre o salário base quando a legislação local expressamente assim determinar, não se aplicando a utilização do salário mínimo como base de cálculo, em observância ao princípio da legalidade administrativa".

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Municipal n. 462/2014, art. 28, § 2º; Código de Processo Civil, art. 1.021; Constituição Federal, art. 37.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n. 4; TST, Súmula 228
; TJMT, AC n. 1000878-38.2022.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno

o
posto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais.

Nas razões recursais, o agravante reitera argumentos sobre prescrição quinquenal, inépcia da petição inicial por ausência de pedido específico de danos materiais, e sustenta que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar o
salário mínimo
, conforme entendimento decorrente da suspensão dos efeitos da Súmula 228 do Tribunal Superior do Trabalho pelo Supremo Tribunal Federal. Alega ainda inexistência de ônus probatório suficiente pelo autor e requer a condenação por litigância de má-fé.

Nas contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão monocrática, argumentando que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade recursal. Sustenta que a Lei Complementar Municipal n. 462/2014 estabelece expressamente que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o salário base do servidor, afastando a aplicação subsidiária da Consolidação das Leis do Trabalho.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Ausência de dialeticidade

O agravado sustenta nas contrarrazões que o recurso seria inadmissível por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que as razões recursais
se
limitam à repetição das teses anteriormente deduzidas, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

Embora as razões recursais efetivamente reiterem argumentos já apresentados na apelação, verifica-se que o agravante busca confrontar os principais fundamentos da decisão monocrática, especialmente no que se refere à base de cálculo do adicional de insalubridade e à aplicação da legislação municipal. A argumentação, ainda que não logre êxito, atende ao requisito mínimo de dialeticidade exigido pelo § 1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Preliminar - Inépcia da inicial

O agravante sustenta a inépcia da petição inicial por ausência de pedido específico de danos materiais, considerando que a ação foi denominada como "obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais".

Tal alegação não merece prosperar. A análise da petição inicial revela que o pleito principal
se
refere ao recálculo do adicional de insalubridade com base na legislação municipal, configurando típica obrigação de fazer com repercussões patrimoniais naturais decorrentes da diferença entre os valores já pagos e aqueles devidos segundo o critério legal correto.

A denominação dada à ação não compromete a clareza dos pedidos formulados, sendo certo que os danos materiais pleiteados correspondem exatamente às diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação incorreta da base de cálculo do adicional de insalubridade. A petição inicial atende aos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, permitindo o exercício adequado do direito de defesa e a prestação jurisdicional.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Prejudicial de mérito - Prescrição

O agravante alega prescrição do direito de petição, com fundamento no artigo 142, inciso I, da Lei Municipal n. 179/1997, sustentando que o adicional de insalubridade foi concedido em setembro de 2016, o requerimento administrativo ocorreu apenas em agosto de 2022 e a ação foi ajuizada em dezembro de 2023.

O servidor recebia regularmente o adicional de insalubridade no percentual correto de vinte por cento, desconhecendo que a base de cálculo aplicada contrariava a Lei Complementar Municipal n. 462/2014. Pela teoria da
actio
nata
, o prazo prescricional do direito de petição inicia-se a partir do momento em que o interessado toma conhecimento da lesão ao seu direito. No caso concreto, considerando que o agravado tomou conhecimento da aplicação incorreta da base de cálculo e formulou requerimento administrativo em agosto de 2022, não há que se falar em prescrição do direito de petição, uma vez que o ajuizamento da ação ocorreu em dezembro de 2023, dentro do prazo prescricional de cinco anos estabelecido no artigo 142, inciso I, da Lei Municipal n. 179/1997.

Quanto aos efeitos patrimoniais da pretensão, a prescrição quinquenal foi adequadamente observada pela sentença mantida pela decisão monocrática. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, em que o adicional de insalubridade é pago mensalmente, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação"
.

A decisão monocrática reconheceu corretamente que o direito ao recálculo do adicional de insalubridade permanece íntegro, limitando os efeitos patrimoniais ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em observância ao prazo prescricional estabelecido na legislação municipal. Dessa forma, a prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas antes de 31 de dezembro de 2018, preservando-se o direito às diferenças no período compreendido entre janeiro de 2019 e a prolação da sentença.

Assim,
afasto
a prejudicial de mérito.

Mérito

A controvérsia principal refere-se à base de cálculo aplicável ao adicional de insalubridade percebido pelo servidor público municipal. A Lei Complementar Municipal n. 462/2014, em seu artigo 28,
§
2º, estabelece de forma expressa que o valor do adicional será calculado sobre o salário, remetendo à Súmula 228 do Tribunal Superior do Trabalho.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula Vinculante n. 4, veda a utilização do
salário mínimo
como indexador de vantagem remuneratória, salvo nas hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal. Tal orientação não encontra óbice quando existe legislação específica que estabelece critério diverso.

Em sentido semelhante:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. OMISSÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que reconheceu o direito ao adicional de insalubridade, mas não se manifestou sobre a averbação do tempo de serviço. A apelante busca a reforma da decisão para (i) reconhecer o tempo de serviço prestado em regime temporário para fins de adicional de tempo de serviço e (
ii
) a aplicação do adicional de insalubridade sobre o salário base.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o tempo de serviço prestado em regime de contrato temporário pode ser considerado para adicional de tempo de serviço e (
ii
) se o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o
salário mínimo
ou salário base, dada a omissão legislativa sobre o tema.

III. Razões de decidir

3. Em relação à averbação de tempo de serviço, o art. 274 da Lei Complementar Municipal nº 25/1997 dispõe que o tempo de serviço prestado ao Município, independentemente do regime de contratação, deve ser integralmente contado para o adicional por tempo de serviço. O contrato temporário é permitido constitucionalmente e a legislação municipal assegura a contagem de tal período para todos os fins, conforme jurisprudência consolidada desta Corte e do STF.
4. Quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, o art. 7º, XXIII, da CF/1988 estabelece o direito ao adicional de remuneração por atividades insalubres, mas depende de regulamentação. Na ausência de especificação legal municipal sobre a base de cálculo, aplica-se a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que determina que o adicional deve incidir sobre o
salário mínimo
enquanto não houver disposição legislativa ou convencional.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para averbar o tempo de serviço prestado pela autora sob contrato temporário para fins de adicional por tempo de serviço. Mantida a base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o
salário mínimo
.

Tese de julgamento: "1. O tempo de serviço prestado ao Município sob contrato temporário deve ser contado para fins de adicional por tempo de serviço.
2. O adicional de insalubridade incide sobre o
salário mínimo
, conforme a Súmula Vinculante nº 4, na ausência de legislação específica.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; LC 25/1997, art. 274.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 4; TJ-MT, Apelação 0007298-62.2011.8.11.0006, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 01.07.2020.

(TJMT, AC n. 1000878-38.2022.8.11.0006,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
10
.
12
.
2024
)

O agravante invoca as Reclamações n. 6.275, 6.277 e 8.436, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, sustentando que tais decisões suspenderam os efeitos da Súmula 228 do Tribunal Superior do Trabalho. Contudo, tal argumentação não prospera no caso concreto.

A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal refere-se especificamente às hipóteses de inexistência de norma legal ou convencional que disponha sobre a matéria, visando evitar lacuna normativa. Na presente situação, o ente municipal dispõe de legislação própria vigente desde 31 de outubro de 2014, que estabelece expressamente a base de cálculo do adicional sobre o salário base do servidor.

A Administração Pública vincula-se estritamente ao princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Quando a legislação municipal estabelece critério específico para o cálculo do adicional de insalubridade, não pode o ente público, unilateralmente, adotar parâmetro diverso.

A decisão judicial não inova nem substitui a vontade legislativa, mas apenas determina o cumprimento da norma municipal regularmente editada nos termos da competência constitucional atribuída ao ente federativo.

O adicional de insalubridade possui natureza eminentemente remuneratória, integrando a base de cálculo de outras verbas trabalhistas, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores. Os reflexos sobre décimo terceiro salário, férias e respectivo terço constitucional decorrem diretamente desta característica jurídica.

A imputação de litigância de má-fé mostra-se despropositada, uma vez que o exercício regular do direito de ação, fundado em norma específica e respaldado por jurisprudência consolidada, não configura abuso processual.

A decisão monocrática agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico vigente. A existência de legislação municipal específica afasta a aplicação subsidiária de outros critérios de cálculo, devendo prevalecer a determinação legal expressa.

No que tange a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, alegando caráter manifestamente protelatório do recurso. Todavia, tal pedido não merece acolhimento.

Embora o agravo interno não tenha logrado êxito, verifica-se que as razões recursais apresentaram fundamentação jurídica mínima, não se caracterizando como manifestamente protelatório ou desprovido de qualquer embasamento legal. O agravante buscou sustentar suas teses com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e questões processuais pertinentes, ainda que não tenham prosperado.

A aplicação da multa recursal exige a demonstração inequívoca do intuito exclusivamente procrastinatório, o que não se verifica na espécie.

Contudo, considerando o desprovimento do agravo interno, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme preconiza o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Os honorários fixados originalmente em 10% sobre o valor da causa devem ser majorados em 1%, totalizando 11% sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos. Indefiro o pedido de aplicação de multa formulado pelo agravado. Majoro os honorários advocatícios em 1%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025